Tribunal: TJPA
Processo: 0812662-25.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812662-25.2025.8.14.0000

PACIENTE: AECIO BEZERRA LOPES

AUTORIDADE COATORA: EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM REGIME SEMIABERTO FECHADO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR ESTADO DE SAÚDE MENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de apenado com diagnóstico psiquiátrico (CID F43.2 e F31.9), com pedido liminar de substituição da pena por prisão domiciliar, diante da necessidade de tratamento intensivo fora do sistema prisional. A defesa apresentou laudos e receituário médico, relatando entraves administrativos e transferência de unidade prisional, além da inércia na análise do pedido de prisão domiciliar formulado há mais de oito meses.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade manifesta que justifique o conhecimento do habeas corpus originário, diante da alegada omissão do juízo da execução penal quanto à apreciação do pedido de prisão domiciliar e condução do apenado a tratamento médico.

III. Razões de decidir

O agravo de execução interposto pela defesa encontra-se em trâmite regular, com decisão judicial que determinou avaliação médica e psiquiátrica do paciente. Ausência de decisão judicial prévia sobre o mérito do pedido inviabiliza a apreciação da matéria por esta instância superior, sob pena de indevida supressão de instância.

O pedido subsidiário referente à condução do apenado a atendimento médico particular também não foi submetido ao juízo da execução, o que igualmente configura supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de decisão judicial sobre o pedido de prisão domiciliar impede o conhecimento do habeas corpus originário, sob pena de supressão de instância. 2. Pleitos não submetidos ao juízo competente não podem ser apreciados por instância superior.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647 e 648.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 888.647/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.04.2024; STJ, RHC 157.461/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 29.11.2021; STJ, RHC 68.025/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 17.05.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo não conhecimento do writ impetrado, nos termos do voto do relator.

49ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 12 de agosto de 2025 e término no dia 14 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Luciana Rodrigues Sá, OAB/PA 20.020 e Mirllen Thalyta Lima Souza Rocha, OAB/PA 18.669, em favor de Aécio Bezerra Lopes, contra ato atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, nos autos nº 0016227-83.20214.8.7.2706.

A defesa relata que o paciente cumpre pena definitiva e, após sucessivas negativas administrativas e demora de aproximadamente quatro meses para resposta do pedido inicial, obteve autorização judicial para consulta médica particular. Na ocasião, o paciente foi diagnosticado com transtornos mentais (CID F43.2 – reação de ajustamento e F31.9 – transtorno bipolar não especificado), com recomendação de tratamento intensivo, uso de medicamentos e terapia ocupacional, além da indicação expressa de tratamento domiciliar.

Foi então formulado, em 03/10/2024, pedido de prisão domiciliar, acompanhado de laudos e receituário médico, cuja análise restou prejudicada por entraves administrativos e posterior transferência do paciente da unidade de Abaetetuba para Santa Izabel.

A transferência foi posteriormente justificada pelo diretor da unidade com alegações genéricas de suposta vinculação do paciente a organização criminosa e perturbação na carceragem. Com base nesses elementos, o juízo revogou a decisão que havia determinado o retorno do apenado à unidade de origem, sendo a questão remetida à Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém em 04/02/2025.

Foi interposto agravo de execução, em trâmite desde fevereiro de 2025, com parecer do Ministério Público desfavorável ao retorno, mas favorável à continuidade do tratamento, inclusive extramuros. O processo encontra-se paralisado desde 15/04/2025, sem apreciação do pedido de prisão domiciliar formulado há mais de oito meses.

Requer, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, subsidiariamente que determine a SEAP que faça a condução do paciente a consulta médica custeada pela família. E, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão (
Num. 27843498), a indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações (Num. 27992530).

Em parecer (Num. 28486676), o Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento do writ e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação de estado psiquiátrico grave do paciente sendo e com isso requer a substituição por prisão domiciliar e que a SEAP faça
a condução do paciente a consulta médica.

Em exame atento dos autos, observa-se, conforme delineado pelas próprias impetrantes e confirmado pelas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, que foi interposto agravo em execução, no qual, após decisão liminar exarada de ofício por este Relator, o Juízo singular determinou o regular processamento do recurso, bem como requereu à SEAP a realização de avaliação médica e psiquiátrica do apenado.

Diante desse contexto, não se vislumbra, na presente impetração, qualquer ato coator concreto ou omissivo a ser imputado à autoridade apontada, razão pela qual eventual manifestação desta Corte acerca do mérito da controvérsia implicaria indevida supressão de instância, em descompasso com o sistema recursal vigente
. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a inexistência de decisão judicial acerca da matéria ventilada no habeas corpus constitui óbice intransponível ao seu conhecimento, por não se caracterizar, ainda, situação de ilegalidade manifesta apta a justificar a atuação originária dos Tribunais.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR . TESES DE ILEGALIDADE. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO . MATÉRIA APRECIADA NO HABEAS CORPUS 836.113/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDO. MINORANTE DO ART . 33, § 4º DA LEI N. 11.343/2006. RÉU REINCIDENTE . REGIME FECHADO. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 . Embora a defesa sustente a ilicitude das provas, em razão da ausência de justa causa para a busca pessoal e domiciliar,
tais teses não foram objeto de exame no acórdão impugnado, o que impede o conhecimento dos temas diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância
. 2. A tese de desclassificação da condenação de tráfico para o delito do art. 28 da Lei n . 11.343/2006 constitui mera reiteração do pedido formulado no HC 836.113/SP, o que configura óbice ao seu conhecimento. 3 . Não há falar em aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o agravante é reincidente, inclusive específico, não preenchendo, portanto, os requisitos legais . 4. A reincidência do réu torna incabível a alteração do regime prisional para o aberto ou semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal. 5 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 888647 SP 2024/0031501-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA, E NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.

1.
Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo, também não pode ser objeto de análise nesta Superior Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

[...]

3. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido, e, nesta parte, improvido. (RHC n. 68.025/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/5/2016, DJe 25/5/2016.)

Frise-se, ainda, que a Corte a quo deixou de apreciar a quaestio tendo em vista não ter a defesa sequer pleiteado a substituição da custódia por prisão domiciliar em primeira instância, não podendo esta Corte examinar originariamente a questão, porquanto tal proceder suprimiria dois graus de jurisdição, configurando dupla supressão de instância.” (STJ - RHC: 157461 MG 2021/0374171-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 29/11/2021)

Idêntica conclusão impõe-se em relação ao pleito subsidiário. Com efeito, a defesa limita-se a anexar aos autos cópia de requerimento administrativo dirigido ao Diretor da unidade prisional, solicitando o encaminhamento do paciente a consulta médica (Num. 27772453), sem, contudo, demonstrar que referido pleito foi submetido à apreciação do juízo da execução. Tal omissão inviabiliza o conhecimento do habeas corpus por esta instância superior, porquanto igualmente configurada a supressão de instância.

Ante o exposto,
não

conheço
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É a decisão.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/08/2025